Tribunal: TJSP
Processo: 1000283-72.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
DECLARATÓRIA. Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso específico das partes e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. Improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Dívida incluída em plataforma "SERASA limpa nome". Plataforma por meio da qual os credores oferecem a renegociação de débitos vencidos.

Ementa:
DECLARATÓRIA. Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso específico das partes e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. Improcedência. Irresignação. Desacolhimento. Dívida incluída em plataforma "SERASA limpa nome". Plataforma por meio da qual os credores oferecem a renegociação de débitos vencidos. Divergência jurisprudencial acerca da lesão a direito de personalidade do consumidor pela inclusão de débitos inexigíveis em tal plataforma. Linha interpretativa dominante no sentido de que o acesso exclusivo do consumidor às informações existentes em tal plataforma obsta a configuração de lesão à honra, inexistindo direito à indenização por danos morais. Posicionamento discordante no sentido de que os débitos indicados em tal plataforma são capazes de influir no escore de crédito do consumidor, com repercussão em sua percepção pelo mercado financeiro enquanto pagador. Abalo de crédito provocado pela avaliação do risco de concessão de crédito com base em dados incorretos ou desatualizados que repercute na esfera moral do consumidor, consoante já assentado no julgamento do REsp 1.419.697/RS pelo rito dos recursos repetitivos. Todavia, os critérios de cálculo do risco de concessão de crédito são definidos singularmente por cada banco de dados. No que tange ao banco de dados gerido pela SERASA, somente reduzem o escore de crédito as dívidas vencidas e negativadas informadas pelas empresas à Serasa ou ao SPC Brasil e as prestações pertinentes a contratos de crédito vencidas nos últimos doze meses que tenham sido inadimplidas, consoante os critérios divulgados pela plataforma, nos moldes do art. 7-A, § 1o, da Lei n. 12.414/2011. As dívidas não negativadas que tenham sido inseridas na plataforma "SERASA limpa nome" para renegociação, somente são capazes de influir no escore de crédito majorando-o, caso sejam renegociadas e solvidas. Conquanto tais renegociações possam elevar o escore de crédito, não se evidencia a ocorrência de dano à honorabilidade do consumidor, pois sua inserção ou exclusão da plataforma "SERASA limpa nome" não conduz a uma situação mais ou menos favorável. A simples oferta de renegociação, portanto, é indiferente para o cálculo do escore de crédito, não o reduzindo. De igual modo, a exclusão da oferta de renegociação tampouco eleva o escore de crédito. Sentença mantida. Recurso desprovido.